Tribunal: TJDFT
Processo: 0001052-90.2018.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NOVA AÇÃO PENAL NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. FATO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA.
I – Cabível o recurso em sentido estrito contra decisão que revoga a suspensão condicional do processo, concedida com fundamento no art. 89 da Lei no 9.099/1995, por interpretação extensiva da hipótese prevista no art. 581, XI, do CPP.
II – A suspensão condicional do processo é revogada quando o réu vem a ser processado no período de prova, consoante art. 89, § 3o, da Lei no 9.099/1995, sendo irrelevante que o fato tratado no novo processo tenha sido praticado em data anterior à concessão do benefício ou que o agente seja eventualmente absolvido.
III – Recurso conhecido e não provido.